Tribunal: CARF
Processo: 13855.720154/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT) POR APTIDÃO AGRÍCOLA. DESCONSIDERAÇÃO DO ARBITRAMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO POR LAUDO QUE CONTENHA OS REQUISITOS LEGAIS.
Deve ser mantido o VTN arbitrado com base no SIPT, com valores fornecidos pela Secretaria Estadual da Agricultura e delineados de acordo com a aptidão agrícola do imóvel, por ausência de documentação hábil demonstrando, de forma inequívoca, o valor fundiário do imóvel e a existência de características particulares desfavoráveis a justificar o reconhecimento de valor menor.
Mantém-se o lançamento quando o laudo técnico apresentado encontra-se em desacordo com as prescrições da NBR 14.653-3 da ABNT, não sendo portanto suficiente para motivar a revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, em procedimento de ofício, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96.
PAF. MULTA DE OFÍCIO. INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA No 2.
A multa de ofício não está amparada em normas infralegais, mas está prevista no art. 14, § 2o da Lei no 9.393/96 c/c art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo os quais, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a vulneração de princípios constitucionais ou inconstitucionalidade de lei tributária.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do artigo 150, inciso I, da CF/88.
PAF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA E PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, perícia ou produção de outras provas, quando tal providência se revela prescindível para instrução e julgamento do processo, a juízo e livre convencimento do julgador administrativo.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720154/2008-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.925 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
LUCIA TOSTA JUNQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT) POR APTIDÃO AGRÍCOLA.
DESCONSIDERAÇÃO
DO
ARBITRAMENTO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO POR LAUDO QUE CONTENHA OS REQUISITOS
LEGAIS.
Deve ser mantido o VTN arbitrado com base no SIPT, com valores fornecidos
pela Secretaria Estadual da Agricultura e delineados de acordo com a aptidão
agrícola do imóvel, por ausência de documentação hábil demonstrando, de
forma inequívoca, o valor fundiário do imóvel e a existência de características
particulares desfavoráveis a justificar o reconhecimento de valor menor.
Mantém-se o lançamento quando o laudo técnico apresentado encontra-se em
desacordo com as prescrições da NBR 14.653-3 da ABNT, não sendo portanto
suficiente para motivar a revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, em
procedimento de ofício, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96.
PAF. MULTA DE OFÍCIO. INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO
LEGAL. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA No 2.
A multa de ofício não está amparada em normas infralegais, mas está prevista
no art. 14, § 2o da Lei no 9.393/96 c/c art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo
os quais, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75%
sobre a totalidade ou diferença de imposto.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a vulneração de princípios
constitucionais ou inconstitucionalidade de lei tributária.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720154/2008-78
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do artigo 150, inciso I, da CF/88.
PAF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA E PRODUÇÃO DE NOVAS
PROVAS. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, perícia ou produção de outras
provas, quando tal providência se revela prescindível para instrução e
julgamento do processo, a juízo e livre convencimento do julgador
administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de ITR, referente ao exercício de 2004, no
valor de R$ 16.037,72, já incluído juros de mora e multa de ofício, em razão da não
comprovação do valor da terra nua declarado, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, culminando com a apuração do imposto suplementar no valor
de R$ 6.931,34 (fls. 2/6).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 04-16.111, proferido pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE (fls. 97/103):
Contra a interessada supra foi lavrada a Notificação de Lançamento e respectivos
demonstrativos de fls. 01 a 05, por meio do qual se exigiu o pagamento do ITR do
Exercício 2004, acrescido de juros moratórios e multa de oficio, totalizando o crédito
tributário de R$ 16.037,72, relativo ao imóvel rural denominado Fazenda Agua Fria,
NIRF 4.607.072-9, com área de 675,8 ha., localizado no município de Guará/SP.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da fundamentação
legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma: que, após
regularmente intimada, a contribuinte não logrou comprovar o valor da terra nua
declarado, posto que o laudo apresentado contém quatro elementos comparativos,
sendo dois da mesma fonte, IEA, para regiões de Ribeirão Preto e Franca, e dois
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.925 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720154/2008-78

representados por escrituras públicas de compra e venda lavradas no Cartório de Notas
de Ituverava, relativos aos anos de 2006 e 2007, que não podem ser considerados,
tendo ficado demonstrado que o laudo não se enquadrou no grau II de precisão,
para o qual é exigido pela norma da ABNT o número mínimo de cinco elementos;
que, também, a pesquisa de elementos comparativos apresentados não asseguram a
qualidade da amostra, não há tratamento estatístico dos dados e o laudo não apresentou
a memória de cálculo do tratamento utilizado e a especificação atingida com relação ao
grau de fundamentação e precisão, conforme determinações da NBR 14.653-3 da
ABNT. E que o VTN declarado está subavaliado, considerando a utilização do
imóvel e a realidade do valor de terras na região de sua localização, razão pela qual
o VTN do imóvel foi alterado com base nas informações contidas no SIPT - Sistema de
Pregos de Terra da Receita Federal., fornecidas pela Secretaria Estadual de Agricultura.
Instruíram o lançamento os documentos de fls. 06 a 38.
Cientificada do lançamento, por via postal, em 19/11/2008 (fls. 40), a interessada
apresentou a impugnação de fls. 42 a 49, em 18/12/2008, acompanhada dos documentos
de fls. 50 a 73, onde argumentou, em suma, o que segue:
• A base de cálculo do ITR é o valor fundiário, conforme art. 30 do CTN, e, em
observância ao princípio da Legalidade, somente a lei pode definir seu conceito;
consequentemente, a apuração do VTN deve respeitar a Lei no 9.393/96, que dispõe que
a apuração refletirá o valor de mercado de terras, não determinando que seja feita por
intermédio de Laudos de Avaliação elaborados de acordo com a NBR 14.653-3 da
ABNT, e, portanto, o arbitramento do VTN não deve prevalecer;
• As Instruções Normativas não podem fixar outros critérios de apuração do VTN,
sendo ilegal a glosa do VTN quando o contribuinte comprova, por meios aptos, que o
valor declarado representa o de mercado de terras;
• O VTN declarado condiz com os documentos apresentados e com a realidade do
mercado de terras, uma vez que o imóvel possui áreas de morros improdutivos, de
preservação permanente e de brejos, sendo restrita a área passível de exploração
econômica, conforme demonstra o Laudo, elaborado com base na NBR 14.653-3 da
ABNT; além disso, o setor sucro-alcoleiro está em recessão devido à crise mundial, não
devendo haver majoração do VTN devido à vocação da região para o cultivo de cana;
• Com a comprovação, por meio de documentos idôneos, da correção do VTN
declarado, que se mostra condigno ao valor de mercado de terras, não há como negar a
injuricidade da autuação, devendo, portanto, ser afastada a exigência fiscal, como já
reconhecido pela jurisprudência administrativa e judicial.
Ao final, requereu o reconhecimento da insubsistência do lançamento e/ou da
ilegalidade da exigência de multa em patamares superiores à multa de mora. Requereu
ainda, provar as alegações por todas as formas em direito admitidas.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão em 24/11/2010 (fls. 106), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 13/12/2010, recurso voluntário (fls. 108/118), reportando-se e repisando
as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente
sintetizados por meio dos seguintes tópicos:
DA BREVE SÍNTESE DOS FATOS
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.925 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720154/2008-78

Alega, a Recorrente, que o laudo de avaliação e todos os demais documentos
apresentados são suficientes para comprovar que o VTN declarado está correto, o que
afasta a validade do arbitramento procedido pela autoridade fiscal.
I – DA INEXISTÊNCIA DE LEI EXIGINDO QUE O LAUDO DE AVALIAÇÃO
SEJA FEITO COM BASE NAS REGRAS DA ABNT
Não há na legislação em tela, uma menção sequer de que o laudo de avaliação somente
poderá ser aceito para os fins de revisão do VTN arbitrado, caso seja confeccionado de
acordo com as disposições da NBR 14.653-3, ou que somente pode ser aceito caso
tenha grau de precisão II. Ao contrário, a legislação de regência, qual seja, a Lei no
9.393/96 e a Lei no 8.629/93 nada mencionam sobre as regras da ABNT, exigindo
apenas que o laudo de avaliação seja feito por engenheiro agrônomo, com Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART.
Analisando o laudo apresentado, conjuntamente com os demais documentos, constata-se
que estão presentes todos os pressupostos exigidos pela legislação de regência, e
ensejadores da analise revisional do VTN pela autoridade administrativa competente,
demonstrando satisfatoriamente as peculiaridades da propriedade rural, razão pela qual
deverá ser aceito.
Cita jurisprudência do CARF.
II – D AGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
Observa-se que a exigência de laudo técnico com grau de precisão II com base na NBR
14.653-3 da ABNT, é totalmente estranha a previsão legal constante da norma de
regência, que não menciona em nenhum momento a obrigatoriedade destes requisitos.
Tanto é verdade, que a própria decisão recorrida assim o reconhece ao dispor que "ainda
que não exista norma especifica que determine a obrigatoriedade do contribuinte
apresentar laudo técnico com grau de precisão e fundamentação II para comprovação do
VTN declarado, não se pode negar que esse é o instrumento mais indicado para tanto..."
Patente, portanto, que a exigência de laudo técnico com os rigores das normas da ABNT
atende muito mais a critério subjetivo da autoridade fiscal, baseado em conveniência, do
que em comandos legais propriamente ditos. Contudo, embora tal exigência constitua
prática reiterada e seja feita por meio de atos normativos expedidos pelas autoridades
administrativas, tem-se que ela não pode sobrepor-se aos dispositivos da legislação pela
qual foi criada e a qual serve. Isto porque, conforme é sabido, a competência material
dos atos normativos inferiores, entre eles os atos normativos expedidos pelas
autoridades administrativas, reside unicamente em explicitar a lei, complementando-a,
conforme disposição do art. 100 do CTN.
Cita escólio doutrinário.
Além disso, salienta-se que a reserva legal é garantia constitucional e direito
fundamental de todo cidadão, como estabelece o inciso II, do art. 5o da CF/88.
III – DA IMPOSSIBILIDADE DE ARBRITAR O VTN NO CASO EM TELA, ANTE
O COMANDO ART. 148 DO CTN
Prevê a legislação tributária o arbitramento fiscal somente quando as declarações ou os
esclarecimentos prestados pelo contribuinte sejam omissos ou não mereçam fé, segundo
diz o art. 148 do CTN.
Não obstante, essa previsão legal, restringindo a aplicação do arbitramento apenas as
situações descritas no art. 148, o arbitramento preconizado pelo art. 14 da Lei no
9.393/96, alargou indevidamente os limites impostos pelo CTN, ao dispor que ele será
aplicado no caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas.
Diante disso, também não se aplica o arbitramento do art. 14 da Lei no 9.393/96 pelo
simples fato de que não houve falta de entrega de DIAT, ou subavaliação, prestação de
informações inexatas, incorretas ou fraudulentas. Ao contrário, a Recorrente cumpriu
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.925 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720154/2008-78

escorreitamente com sua obrigação, apresentando a DIAT na forma e no prazo
estabelecido pela lei.
IV – DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÃO PUNITIVA
Ainda que se mantenha a exigência levada a efeito, o que se admite somente por
hipótese, a exigência da multa de oficio não pode prosperar, posto que em momento
algum a conduta da Recorrente autoriza a imposição de sansão punitiva, mesmo porque,
ela não descumpriu nenhuma obrigação tributária, seja acessória ou principal, e nem se
recusou a atender as intimações e notificações da autoridade fiscal, prestando todos os
esclarecimentos e apresentando todos os documentos solicitados, o que demonstra a sua
boa, fé e a regularidade de sua atuação.
Nesse diapasão, patente a necessidade de afastar a sanção punitiva imposta, sob pena de
sancionar contribuinte que agiu estritamente dentro do que dispõe a legislação em tela.
Requer, ao final, a insubsistência do lançamento e a inexigibilidade dos valores
autuados, com a aceitação do laudo de avaliação apresentado como apto a comprovar o VTN
declarado ou, sucessivamente, seja reconhecida a insubsistência da multa aplicada.
Protesta, por último, provar o alegado por todas as formas em direito admitidas,
notadamente pela juntada de documentos, expedição de ofício, realização de perícias, vistorias,
enfim, tudo que possa elucidar a presente demanda.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CGE que manteve o
lançamento em face da cobrança do imposto territorial rural pelo recálculo do valor da terra nua,
em adequação aos valores constantes da tabela SIPT com aptidão agrícola, decorrente do
processamento da DITR/2004, importando na apuração do imposto suplementar ajustado de R$
6.931,34, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo
processado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 97/103) e
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.925 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720154/2008-78

atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 2/6), não há como prosperar
a pretensão recursal.
Do Valor da Terra Nua (VTN) apurado:
O lançamento foi efetuado em razão de alteração do VTN declarado, uma vez que
não terem sido oferecidos os elementos de convicção solicitados na intimação para fins de
apuração de tal valor, qual seja o Laudo Técnico elaborado em consonância com as normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, motivo pelo qual o VTN foi arbitrado
conforme valores de terras constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita
Federal - SIPT, nos termos da legislação, o que resultou em imposto suplementar no valor de R$
6.931,34 e multa de ofício no valor de R$ 5.198,50, mais juros de mora.
Em relação ao Valor da Terra Nua arbitrado, não tenho reparos a fazer na decisão
de piso. O art. 14 da Lei 9.393/96, estabelece que
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
Por seu turno, o art. 12 da Lei no 8.629/93, com as alterações trazidas pela MP no
2.183.56/2001, prevê:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias
Vê-se que o procedimento utilizado pela fiscalização para apuração do VTN está
amparado nos dispositivos legais transcritos. A determinação para alimentação do SIPT com os
valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas
e com os valores de terra nua da base de declarações do ITR constou do art. 3o da Portaria SRF
no 447 de 28/03/2002.
Com efeito, o valor do SIPT só é utilizado quando, após intimado, o contribuinte
não apresenta elementos suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma
que o valor apurado pela fiscalização fica sujeito a revisão quando o contribuinte logra
comprovar o VTN efetivo de seu imóvel, o que não aconteceu nos autos. Importante registrar,
que o VTN arbitrado (R$ 7.438,02) levou em conta o menor valor médio de aptidão agrícola do
município do imóvel, constante nas informações do SIPT, conforme de depreende da descrição
dos fatos e enquadramento legal do lançamento (fls. 2/6).
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.925 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720154/2008-78

Por outro lado, a exigência do laudo tem o objetivo de fazer tal comprovação,
tendo em vista a fiscalização entender que houve subavaliação do imóvel, devendo sim, o laudo,
a despeito das razões recursais, ser apresentado conforme as exigências contidas na NBR 14.653-
3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que é o órgão orientador e controlador
dos trabalhos dos profissionais da área. E, havendo irregularidades no laudo apresentado – com
especial destaque para o cumprimento do item 9.2.3.5, alínea b, da NBR 14653-3, que prevê a
obrigatoriedade no enquadramento nos graus de fundamentação II e III, além de conter no
mínimo cinco dados de mercado efetivamente utilizados - este não deve ser aceito.
Em relação ao VTN arbitrado e o laudo técnico apresentado somente em sede
impugnação, assim se manifestou a DRJ/CGE (fls. 100/103):
O lançamento questionado decorreu da alteração do VTN do imóvel, com base no SIPT
mantido pela Receita Federal, pelo fato de o contribuinte não ter apresentado laudo
técnico, como indicado na intimação fiscal, para comprovação do VTN declarado.
(...)
O valor da terra nua deve corresponder ao valor de mercado na data do fato gerador,
conforme previsão legal. Orientações quanto ao valor que deve ser considerado para a
terra nua constam dos manuais elaborados pela Receita Federal.
O procedimento utilizado pela fiscalização para apuração do Valor da Terra Nua, VTN,
com base nos valores constantes em sistema da Receita Federal, encontra amparo no art.
14 da Lei no 9.393/1996. A determinação para alimentação do SIPT com os valores de
terras e demais dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou entidades
correlatas e com os valores de terra nua da base de declarações do ITR constou do
art. 3o da Portaria no. 447 de 28/03/2002. O valor do SIPT só é utilizado quando, após
intimado, o contribuinte não apresenta elementos suficientes para comprovar o valor por
ele declarado, da mesma forma que o valor apurado pela fiscalização é passível de
revisão quando o contribuinte logra comprovar o VTN efetivo de seu imóvel.
(...)
Para o lançamento em questão, a autoridade fiscal considerou o menor valor de terras,
por aptidão agrícola, para o município de Guará/SP, extraído do SIPT, fornecido
pela Secretaria Estadual de Agricultura, relativo a terras de campos, de R$
7.438,02 por hectare, como informado na descrição dos fatos, onde constou também
a informação de que o VTN médio apurado com base nas DITRs processadas no
Exercício 2004 para o mesmo município importou em R$ 2.782,82, também superior
ao declarado pela impugnante, que foi de R$ 600,36 por hectare.
O VTN considerado no lançamento pode ser revisto pela autoridade administrativa com
base em laudo técnico elaborado por Engenheiro Civil, Florestal ou Agrônomo,
acompanhado de cópia de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, devidamente
registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, e
que demonstre o atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, através da explicitação dos métodos avaliatórios e fontes pesquisadas que
levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel e dos bens nele incorporados.
O laudo apresentado pela contribuinte em atendimento à intimação fiscal foi rejeitado
pela autoridade lançadora, que apontou deficiências nele encontradas, quanto a não
observar determinações contida em norma da ABNT e indicar VTN por hectare
incompatível com o de mercado da regido do imóvel. A contribuinte não apresentou
outro laudo para suprir as deficiências citadas na autuação. Para configurar um laudo
com fundamentação e grau de precisão II, como requerido pela autoridade fiscal, a NBR
14.653 da ABNT exige levantamento de elementos amostrais, com comprovação da
situação de cada imóvel tomado como paradigma, tratamento estatístico, apresentação
de fórmulas e dos parâmetros utilizados pelo profissional e outros itens que não foram
utilizados no laudo apresentado, privando-o do rigor cientifico que se exige de trabalhos
dessa natureza. O item 9.2.3.5, alínea "b", da NBR 14653-3, prevê que, para
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.925 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720154/2008-78

enquadramento nos graus de fundamentação II e III, é obrigatório que o Laudo
contenha, "no mínimo, cinco dados de mercado efetivamente utilizados". Os dados
de mercado coletados devem, ainda, se referir a imóveis localizados no município do
imóvel avaliando, contemporâneos à data do fato gerador do ITR. No caso aqui tratado,
como destacado pela autoridade fiscal, o profissional considerou como amostra dois
dados que teriam sido obtidos junto ao IEA, relativos a duas regiões diferentes, e dois
dados representados por escrituras públicas de compra e venda lavradas no Cartório de
Notas de Ituverava. Cabe observar que o laudo apresentado não indicou o período a
que se refere o valor de terra nua apurado, sendo que o mesmo laudo foi
apresentado para comprovar o VTN dos Exercícios 2004, 2005 e 2006 do imóvel, e
também não indicou e nem comprovou os períodos a que se referem os dados que
teriam sido obtidos junto ao IEA. Acrescente-se que, juntamente com o laudo, foram
apresentadas seis certidões de escrituras públicas de compra e venda de imóveis
localizados nos municípios de Ituverava, Guará e Buritizal, mas somente foram
consideradas como amostras duas dessas transações, relativas a imóveis
localizados no município de Ituverava, diverso do ora tratado.
Em cada exercício, a realidade circunstancial é diferente e, assim, o lançamento do
imposto, de acordo com o Código Tributário Nacional - CTN, deve-se adequar realidade
da época em que se está tributando, conforme se depreende do artigo 144 desse diploma
legal.
Assim, apesar dos questionamentos da contribuinte, impõe-se reconhecer que não há
nos autos comprovação efetiva que justifique reconhecer que o VTN efetivo do
imóvel é menor do que o considerado no lançamento de oficio.
Destarte, não ausência de laudo hábil para estabelecer o VTN do imóvel
declarado, se promoveu o arbitramento com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), o que é
plenamente possível de acordo com a legislação de regência. Tal arbitramento foi mantido pela
decisão de piso. Da mesma forma, uma vez demonstrada a imprestabilidade do laudo produzido,
entendo pela manutenção do valor arbitrado pelo SIPT, em observância à legislação de regência.
Ademais, e como bem salientado na decisão recorrida, o lançamento teve por base
as informação constante no Sistema de Preços de Terra (SIPT) que levou em conta a aptidão
agrícola do município do imóvel, que é alimentado anualmente com os valores de terras e demais
dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas e com os valores de terra
nua da base de declarações do ITR, conforme da Portaria SRF no 447, de 28/03/2002, de forma
que o valor ali constante serve de base para apuração do VTN do exercício que se verifica, nos
casos de não comprovação.
Mesmo que assim não fosse, o laudo apresentado – ainda que imprestável para o
fim a que se destinou por apresentar, dentre outras impropriedades, VTN incompatível com o de
mercado da região do imóvel – reconhece a subavaliação ao apurar o valor médio da terra nua
em R$ 4.460,12/ha (fls. 17/22), enquanto na DIAC/DIAT foi declarado o valor de R$ 600,36/ha
(fls. 45/48), considerando a utilização do imóvel e a realidade do valor de terras na região de sua
localização, o que por si só justifica e robustece a exigência fiscal, razão pela qual mantendo
subsistente o crédito tributário apurado.
No que tange à aplicação da sanção punitiva, sua incidência à base de 75%
decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96 c/c art. 14, § 2o da Lei no
9.393/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada diante da manutenção do lançamento,
cabendo a fiscalização aplicá-la sob pena de violação do dever funcional, por força do art. 142
do CTN. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-002.925 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720154/2008-78

Quanto às demais alegações suscitadas na peça recursal – agressão aos princípios
constitucionais da legalidade e da reserva legal – cabe ressaltar que tais matérias já se encontram
pacificadas neste CARF, inclusive culminando com a edição da súmula no 2:
Sumula no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
No que se refere ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as
pretensões recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que
colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por
elas resolvidos. Na mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto
explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua
estrita subordinação à legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Já em relação ao pedido de dilação probatória eventual realização de perícia,
vistoria, juntada de documentos e/ou expedição de ofícios, não vislumbro a necessidade de suas
realizações, visto que o processo se encontra suficientemente instruído e é contundente a
demonstrar a sujeição passiva. Ademais é pertinente ressaltar que no processo fiscal a produção
probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do
Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.
Por fim, vale registar que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN. O
que é determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador, competindo à
fiscalização realizar a revisão da DITR, calcular a exigência e constituir o crédito tributário, sob
pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do ITR - exercício de 2004.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital